Tribunal: TJES
Processo: 0009026-49.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0009026-49.2018.8.08.0048
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: WLADEMIRO DE AGUIAR FILHO e outros
APELADO: WLADEMIRO DE AGUIAR FILHO e outros
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO PROVIDOS.

I - Basta a simples leitura do voto a perceber que houve plena explanação sobre os temas ditos omissos, sendo claro o julgado sobre as razões que levaram ao entendimento de que fazia jus o Autor ao pagamento da gratificação, sendo expresso quanto a ausência de prova de pagamento da Gratificação de Incentivo, bem como, quanto a impossibilidade de se concluir ter sido a Lei Municipal 1.594/1992 revogada pela Lei Municipal 2.137/1998.

II – A análise da peça aclaratória revela que o Embargante, data vênia, lança mão de argumentos que, manifestamente, voltam-se à reapreciação dos temas a tentar caracterizar vício que, absolutamente, não existe no
decisum
.

III - Manifestações além daquelas já vertidas nos autos serviriam apenas a satisfazer o desiderato do embargante de ver reapreciada as matérias já vertidas no acórdão, aproximando-se, e muito, suas as razões, da litigância de má-fé, dada a obviedade do trato das questões ditas omissas.

IV - Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009026-49.2018.8.08.0048

EMBARGANTE:

MUNICÍPIO DE SERRA

EMBARGADO
:
W
L
ADEMIRO DE AGUIAR FILHO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

O
MUNICÍPIO DE SERRA

maneja embargos declaratórios face ao acórdão que negou provimento ao seu apelo, mantendo sentença proferida em ação de cobrança ajuizada por

W
L
ADEMIRO DE AGUIAR FILHO
, que julgou procedente o pedido autoral, reconhecendo o direito do Autor em receber a “a gratificação de 80% prevista na Lei 1.594/1992, a partir da data de 02/05/2013, até a data da publicação da Lei 4.633/2015.

Em seus embargos aduz o Embargante padecer o julgado de vício de omissão quanto ao (i) pagamento da Gratificação de Incentivo; (ii) revogação da Lei Municipal 1.594/1992 pela Lei Municipal 2.137/1998.

Em contrarrazões afirma o Embargado que visa o Município procrastinar o feito e rediscutir a matéria, dizendo inexistirem as omissões apontadas.

De plano assevero que os argumentos do Embargante, claramente, voltam-se à reapreciação da matéria.

Basta a simples leitura do voto a perceber que houve plena explanação sobre os temas ditos omissos, sendo claro o julgado sobre as razões que levaram ao entendimento de que fazia jus o Autor ao pagamento da gratificação, sendo expresso quanto a ausência de prova de pagamento da Gratificação de Incentivo, bem como, quanto a impossibilidade de se concluir ter sido a Lei Municipal 1.594/1992 revogada pela Lei Municipal 2.137/1998.

Veja-se que o mero cotejo da ementa do Julgado não deixa dúvidas sobre o trato manifesto dos temas ditos omissos:

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE SERRA. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO.
VALOR INCORPORADO AO VENCIMENTO BASE. VALORES NÃO PAGOS AO AUTOR.
RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I - A Lei 1.594/92 criou e a Lei 2.137/98 incorporou a gratificação de incentivo (80%) aos vencimentos dos mecânicos, como o Autor, e como verba incorporada que era em 2005 (data de ingresso no serviço público Municipal), fazia jus o Autor ao seu recebimento.

II - Ao contrário do afirmado na sentença e defendido pelo Município, a Lei 4.366/2015 não revogou a Lei 2.137/98 ou a Lei 1.594/92, mas, sim, as complementou, ao criar benefício àqueles não contemplados pelas benesses vertidas naqueles normativos anteriores.

III - A incorporação da Lei 2.137/98 faz crer que, antes, percebiam os servidores como o Autor um vencimento base que veio a ser agregado em 80% (incorporação), passando essa soma final a figurar como o novo vencimento base a que faria jus.

I
V -
A análise das fixas financeiras e dos valores ali descritos como vencimento base do autor, não permite a conclusão de que o valor incorporado de 80% era pago ao Autor, muito embora já inco
r
porado aos seus vencimentos pela Lei 2.137/98.

V - Apelo e remessa necessária conhecidos. Recurso voluntário improvido. Mantida a sentença devolvida em reexame. (grifei)

A análise da peça aclaratória revela que o Embargante, data vênia, lança mão de argumentos que, manifestamente, voltam-se à reapreciação dos temas a tentar caracterizar vício que, absolutamente, não existe no
decisum
.

Já firmou o colendo STJ, que

“
os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados
,
tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária

se não houver omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas no acórdão,
NEM FICA O JUIZ OBRIGADO A RESPONDER TODAS AS ALEGAÇÕES DAS PARTES QUANDO JÁ ENCONTROU MOTIVO SUFICIENTE PARA FUNDAR A DECISÃO.
De tanto, resulta que não há falar, na espécie, em violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, uma vez que inexiste omissão, contradição qualquer ou falta de prestação jurisdicional a ser suprida em sede de embargos de declaração. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.143.845 - SP (2009/0182718-9).

Resta clara a análise do tema, não havendo, em absoluto, que se falar em omissão, sendo manifesto, frise-se, o intuito do Embargante de ver revisitada a matéria, que foi apreciada, mas não a contento da parte, fim a que não se destinam os aclaradores.

Tal realidade revela insubsistente a alegação de omissão, restando, há muito, sabido que os embargos declaratórios não se prestam à reanálise de matérias e provas à luz do que entende correto o Embargante.

Nestes termos, manifestações além daquelas já vertidas nos autos serviriam apenas a satisfazer o desiderato do embargante de ver reapreciada as matérias já vertidas no acórdão, aproximando-se, e muito, suas as razões, da litigância de má-fé, dada a obviedade do trato das questões ditas omissas.

Assim, dispenso maiores delongas no trato do presente recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, ante a manifesta ausência dos vícios alegados.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o e. Relator para NEGAR provimento ao recurso.